Tribunal: TJMT
Processo: 0016128-63.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016128-63.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MAPESA MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - CNPJ: 03.933.397/0001-62 (AGRAVANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas Ltda. contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, que deu provimento ao agravo interno do Município de Várzea Grande para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento da execução fiscal relativa a créditos de IPTU e TLU dos exercícios de 2005, 2006 e 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executiva relativa aos créditos tributários discutidos, considerando as datas de vencimento das obrigações e o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), o prazo prescricional de cinco anos para cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

4.

No caso, as datas de vencimento dos tributos ocorreram em
30/06/2005, 20/04/2006 e 30/05/2008
, enquanto o ajuizamento da execução fiscal se deu em 06/04/2010, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5.

O despacho citatório, ainda que posterior, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 240, §1o, do CPC, não se verificando, portanto, o transcurso do prazo prescricional.

6.

A alegação de que a constituição definitiva do crédito se deu com a inscrição em dívida ativa não altera o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de créditos de IPTU e TLU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação.

2.

A data do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

3.

A inscrição em dívida ativa configura mero ato administrativo que não altera o termo inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos); STJ, Súmula 397; TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas Ltda, contra decisão monocrática proferida pelo então relator, que, em juízo de retratação, reformou a decisão anteriormente proferida, dando provimento ao Agravo Interno manejado pelo Município de Várzea Grande, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

A Agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao considerar que os créditos decorrentes de IPTU, referentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2008 foram definitivamente constituídos apenas em 2010, com a inscrição em dívida ativa.

Argumenta que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, o qual, no caso do IPTU, se dá de ofício e anualmente pela administração municipal, de forma que o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do lançamento e não a da inscrição em dívida ativa.

Sustenta que, conforme o disposto na Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça, a emissão da Certidão de Dívida Ativa configura mero ato administrativo posterior, incapaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional.

Aduz que, inexistindo causas interruptivas, e tendo o despacho citatório sido proferido apenas em 23/03/2011, restaria consumada a prescrição da pretensão executiva, tornando inexigível a cobrança judicial dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2008.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reconhecida a prescrição e por consequência, seja extinta a execução fiscal com resolução de mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que, em juízo de retratação, reformou a decisão anteriormente proferida, dando provimento ao Agravo Interno manejado pelo Município de Várzea Grande, afastando-se a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de de que seja dado o regular prosseguimento do feito.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme decidido no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.o 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, correspondentes ao Tema n.o 980 do colendo Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional referente ao crédito de IPTU (i) tem como marco inicial o primeiro dia subsequente à data fixada para o vencimento do tributo; e (ii) o parcelamento realizado de ofício pela Administração Tributária não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, por ausência de anuência do contribuinte.

Assim, no presente caso, verifica-se que o vencimento das obrigações correspondentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2008, ocorreu em 30/06/2005, 20/04/2006 e 30/05/2008, respectivamente, conforme consta das Certidões de Dívida Ativa acostadas a inicial, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 06/04/2010, ou seja, menos de cinco anos, após os respectivos vencimentos.

Portanto, conclui-se que, na data de sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos de IPTU e TLU dos exercícios de 2005, 2006 e 2008.

Do mesmo modo, ainda que o despacho citatório tenha sido proferido em momento posterior, é sabido que seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, conforme dispõe o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em prescrição dos créditos tributários discutidos nos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição parcial dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

4. No caso, além de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do IPTU e TLU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação, retroagindo a data do despacho citatório ao momento do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil”. ________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos); TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SIMPLES NACIONAL – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos da do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o seu pagamento, não há falar em decadência do direito.

Afastada a decadência, tem o Fisco 05 (cinco) anos para efetuar a cobrança do crédito tributário que tem início na data da sua constituição. Logo, em vista de o executivo fiscal ter sido ajuizado dentro do referido prazo, resta afastada a ocorrência da prescrição.”

(TJMT – N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.3.2024, publicado no DJE 16.3.2024)

Portanto, sem maiores delongas, a manutenção da decisão é medida que se impõe

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025